Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-45.2018.8.11.0048
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002884-45.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDA A RELATORA. (Participaram do julgamento: MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROBLEMAS DE DESABASTECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA COMARCA DE JUSCIMEIRA – PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO – PROMOÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE TUBULAÇÃO PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA POSTULADA APÓS AS OBRAS – DETERMINAÇÃO TAO SOMENTE DA INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar na construção de um reservatório, se as melhorias na rede de tubulação promoveram o regular abastecimento de água no Município, não se desincumbindo o Autor, do seu múnus de comprovar a necessidade da medida postulada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos de
Ação Civil Pública no 0002884-45.2018.8.11.0048
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
,
julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a construção de um reservatório de água no Distrito de Fátima de São Lourenço, bem como a instalação de hidrômetros em todas as unidades consumidoras de água, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais, o ente apelante alega que a problemática foi solucionada, uma vez que adotou todas as medidas pertinentes, como a instalação dos hidrômetros e o aumento da vazão de água, estando a população completamente satisfeita.

Assevera que, em relação à construção do reservatório de água, seria necessário o investimento de milhões de reais, verba que a municipalidade não dispõe.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença vergastada, com a improcedência da ação.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a construção de um reservatório de água no Distrito de Fátima de São Lourenço, bem como a instalação de hidrômetros em todas as unidades consumidoras.

O Município de Juscimeira-MT alega que a problemática foi solucionada, uma vez que adotou todas as medidas pertinentes, como a instalação dos hidrômetros e o aumento da vazão de água, estando a população completamente satisfeita.

Assevera que, em relação à construção do reservatório de água, seria necessário o investimento de milhões de reais, verba que a municipalidade não dispõe.

A sentença recorrida não merece reparos.

Não há perda superveniente do interesse pelo fato de ter havido cumprimento parcial de tutela antecipada deferida. A oportuna satisfação da liminar deferida não esvazia o interesse de agir da parte, porque, afinal, só foi atendida em seu direito fundamental após a intervenção do Judiciário. Assim, o juízo de mérito se coloca como necessário a confirmar ou a revogar a medida temporária.

Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

''ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. CONEXÃO DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TUTELA SATISFATIVA. INTERESSE DE AGIR. (...) 3. O fato de a autarquia ambiental ter atendido à tutela antecipada proferida no curso dos processos, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada pelo Ministério Público Federal. Do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material, mormente nos casos de relação jurídica continuativa, como o que ora se analisa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1353998 RS 2012/0242159-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015)

Por outro lado, como bem evidenciou o parecer ministerial, incumbe aos órgãos públicos o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 22 e seu parágrafo único que quando os órgãos públicos, por si ou suas empresas, as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos se descuram da obrigação de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos serão compelidos a cumpri-los e reparar os danos causados, na forma prevista no próprio CDC.

Outrossim, como bem ressaltou a sentença, o ente público requerido não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pelo Ministério Público, limitando-se a negar genericamente os fatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE AGOSTO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA, face à r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 0002884-45.2018.8.11.0048, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar anteriormente deferida, que determinou a construção de um reservatório de água no Distrito de Fátima de São Lourenço, com a instalação de hidrômetros em todas as residências do local.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Município de Juscimeira, ao fundamento de que, o abastecimento de água não ocorria de forma regular no Distrito de Fátima de São Lourenço, no período da seca, postulando, em sede de liminar, pela construção de um reservatório de água e a instalação de hidrômetros nas unidades consumidoras daquela localidade.

O pedido liminar foi deferido.

Em sede de contestação, a Municipalidade informou o cumprimento da obrigação, ainda que de forma diversa, mediante realização de licitação para fornecimento de materiais, com posterior instalação de hidrômetros no Distrito de Fátima de São Lourenço, bem como a troca no diâmetro e extensão da rede de tubulações, desde a saída do poço, o que possibilitou maior pressão de água, conforme informação prestada pelo Gerente do Departamento de Água e Esgoto (id. 17532015 – p. 10).

Em Impugnação à Contestação, o órgão ministerial postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença objurgada, que ratificou a liminar deferida e julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial.

Com a devida vênia à e. Relatora, divirjo em parte do seu voto.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, evidencia-se que, o Município promoveu a extensão e aumento do diâmetro na tubulação da rede de água, o que, eventualmente, teria solucionado os problemas no abastecimento de água, cumprindo sua obrigação de prestação de serviço de forma contínua, adequada e eficiente, ainda que de forma diversa da postulada na inicial.

Entretanto, o órgão ministerial se limitou a requerer o julgamento antecipado da lide, não postulando pela produção de prova, para rechaçar o fato modificativo do direito postulado na inicial, qual seja, a necessidade de construção do reservatório de água.

Registre-se que, não obstante a singeleza das alegações vertidas pelo Apelante, é certo que, estas merecem guarida, tendo em vista que, não se encontra evidenciada, em razão das obras realizadas pela municipalidade, a necessidade de construção do reservatório de água.

Assim, acaso mantida a sentença objurgada, nos moldes em que se encontra, corre-se o risco de determinação de realização de reservatório de água, sem que haja necessidade para tanto, implicando tão somente, em prejuízo aos já combalidos cofres públicos, na construção de obra prescindível.

Posto isso, diante dos pedidos formulados na inicial, consubstanciados na construção de um reservatório de água e da instalação de hidrômetros nas unidades consumidoras do Distrito de Fátima de São Lourenço, merece permanecer hígida tão somente a segunda parte do pedido, especialmente em razão da ausência de prova, quanto à imprescindibilidade da construção de um reservatório de água, após a obra realizada pelo Município, quanto à extensão e melhoria da rede de abastecimento de água.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para divergir, em parte, do seu voto e conceder parcial
provimento ao Recurso de Apelação Cível
, julgando a demanda parcialmente procedente, ratificando a liminar, tão somente quanto à determinação de instalação de hidrômetros nas unidades consumidoras do Distrito de Fátima de São Lourenço.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 1o. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto proferido pelo Desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022